Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SUPOSTA FRAUDE. ACIDENTE DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL. VULNERABILIDADE. GARANTIA LEGAL.
1. Estabelecida a premissa de que a relação jurídico-processual que conecta as partes na origem está demarcada pelo direito consumerista, sendo a parte ora recorrida suposta vítima de golpe realizado no âmbito de transações bancárias e a parte ora recorrente instituição financeira que opera no mercado aberto de consumo mediante o fornecimento de serviços bancários, amoldam-se, respectivamente, aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A vedação contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública de aplicação cogente e um direito público subjetivo do consumidor, na medida em que o propósito de fundo da sua normatividade é conferir amplitude à garantia processual de celeridade à parte vulnerável na relação de consumo facilitando a defesa dos seus direitos.
3. A vedação à denunciação à lide realizada pelo fornecedor no âmbito das relações consumeristas é aplicável em todas as hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, seja no caso de fato de produto, seja no caso de fato do serviço (artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor), entendimento já consolidado, inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.